Tribunal: STF
Processo: HC 201706
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO: OCORRIDO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO STF: EXAURIDA. NADA A PROVER.



    1. Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão mediante a qual, em 28/06/2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, porém, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedi, de ofício, a ordem, para afastar, quanto ao paciente André Luiz Baptista Querino (e-doc. 8), a incidência da qualificadora prevista no art. 159, § 1º, do Código Penal, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0001711-80.2010.8.26.0619, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taquaritinga/SP. A decisão transitou em julgado em 04/08/2022.  



    2. A peticionária, Sara Camargos Barbosa, advogada, informa que o requerente foi condenado a 29 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, incs. I, II e V (roubo com causas de aumento relacionadas ao concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima), e 159, § 1º (extorsão mediante sequestro qualificada pela duração de mais de 24h), todos do Código Penal, no processo nº 0001711-80.2010.8.26.0619, juntamente com o corréu e paciente desta impetração André Luiz Baptista Querino (e-doc. 29).



    3. O requerente e os corréus Clodomiro de Oliveira Silva e André Luiz Baptista Querino foram denunciados, em coautoria – art. 29 do Código Penal –, ante os crimes dos arts. 157, § 2º, incs. I, II e V, e 159, § 1º, do Código Penal, sendo o processo-crime quanto ao corréu Clodomiro desmembrado.



    4. Mediante Petição STF nº 38.271/2023 (e-doc. 28), busca-se a extensão dos efeitos ao corréu Jeferson Affonso Vintecinco, requerente, da decisão mediante a qual concedi ao paciente desta impetração a ordem de habeas corpus, para que seja afastada, também com relação a ele, a qualificadora prevista no art. 159, § 1º, do Código Penal.



    5. Contudo, uma vez ocorrido o trânsito em julgado, encontra-se exaurida a jurisdição desta Corte. Busca-se, por salto, obter a extensão da ordem nestes autos, ao invés de submeter a situação específica do interessado à avaliação das instâncias antecedentes, que podem adequadamente dispor dos elementos fáticos e legais para decidir sobre o direito. Portanto, nada há a prover.



    6. Neste mesmo sentido: HC nº 153.532-Extn/RS, Min. Luiz Fux, j. 18/04/2018, e p. 20/04/2018; e HC nº 210.457-segunda-Extn/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2022, p. 03/08/2022). 



    7. Determino à Secretaria Judiciária que adote as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023  




    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator